Tribunal: STF
Processo: ARE 1484309
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 90, fl. 1):



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETO Nº 6.957, DE 2009. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. 



    É infundada a demanda que impugna majoração da alíquota da contribuição social por riscos ambientais do trabalho (RAT) promovida pelo Decreto nº 6.957, de 2009, quando não demonstrado pela petição inicial, com base em estudo técnico, que tal majoração carece de correspondência com as estatísticas acidentárias referentes à atividade econômica do contribuinte.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 99), foram rejeitados (Doc. 115).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 128), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TORRECID DO BRASIL FRITAS ESMALTES E CORANTES LTDA alega, preliminarmente, a nulidade do acórdão que rejeitou os embargos de declaração por ausência de fundamentação, em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como a inaplicabilidade do Tema 554 da repercussão geral.



    Aponta, por outro lado, violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 7º, XXVIII; 195, I; e 201 da CF/1988, aduzindo que “a contribuição do SAT/RAT não poderá ser exigida da Recorrente nos termos do reenquadramento promovido pelo Decreto nº 6.957/09, que alterou o grau de risco de sua atividade preponderante, modificando as alíquotas da contribuição. Isso porque, ao promover tal reenquadramento, o Poder Executivo incorreu em grave ofensa aos princípios que compõem o regime jurídico especifico da contribuição ao SAT/RAT, bem como a garantias asseguradas constitucionalmente antes referidas” (Doc. 128, fl. 14); (b) art. 150, I, pois “se observada a conduta administrativa que se desenvolveu através do Decreto nº 6.957/09, se verifica a afronta a tal primado, na medida em que, ao proceder tal complementação na contribuição ao SAT, deixou de respeitar os requisitos exigidos por Lei, não tendo apurado, através de dados em pesquisa prévia, qual o custo que cada CNAE, grupos de atividades específicas, representou aos cofres da Previdência, a amparar a majoração de suas alíquotas” (Doc. 128, fl. 16); (c) art. 37, caput, ao argumento de que “o Ministério da Previdência e Assistência Social não divulgou dados estatísticos ou estudos fundamentados suficientes a justificar a necessidade de aumento da alíquota da contribuição ao SAT paga pela Recorrente. Agindo assim, os órgãos do Poder Executivo envolvidos na definição dos novos graus de risco previstos no Decreto nº 6.957/09 violaram preceitos que devem balizar a atividade administrativa” (Doc. 128, fl. 17); e (d) art. 194, já que “a partir do momento em que o grau de risco da Recorrente é aumentado, e por consequência, aumentando-se sua participação no custeio da Seguridade Social, sem que, no entanto, haja comprovação de que sua atividade acarreta maior ônus para o sistema, desequilibra-se a equidade na distribuição deste dever constitucional” (Doc. 128, fl. 17). 



    Afirma, ainda, afronta aos princípios constitucionais da legalidade; da motivação do ato administrativo (também chamado de “substantive due processo of law”); da isonomia; da publicidade do ato administrativo; da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial entre os custos envolvidos no pagamento de benefícios acidentários e a sua respectiva fonte de custeio (Doc. 128, fl. 8).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para (a) anular a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração determinando que outra seja proferida; ou (b) reformar o acórdão recorrido, reconhecendo à recorrente o direito de continuar a recolher a contribuição ao SAT/RAT com a alíquota e o enquadramento anteriores.



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE relativamente à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral; e, quanto às demais questões, o inadmitiu aos argumentos de que (a) “a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo” (Doc. 154, fl. 2); e (b) incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 154, fl. 3).



    No Agravo (Doc. 162), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal e a inaplicabilidade do referido óbice sumular.



    Inicialmente, o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência do STF, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 554 da repercussão geral (Doc. 261).



    Na origem, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou a devolução dos autos ao STF, ao fundamento de que “a parte interpôs o recurso cabível à espécie, uma vez que apresentou agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário, conforme previsto no art. 1.042, em relação à parte do recurso que restou inadmitida, de modo que a questão posta concerne à eventual ofensa reflexa à CF e reexame de matéria fático-probatória, e não sobre a aplicabilidade de determinado Tema” (Doc. 268, fls. 3-4).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, em relação a aplicação ao caso do Tema 554, esta CORTE decidiu acerca da constitucionalidade do art. 10 da Lei 10.666/2003 e de sua regulamentação pelo art. 202-A do Decreto 3.048/1999, com a redação conferida pelo Decreto 6.957/2009, que disciplinaram a redução ou a majoração das alíquotas de contribuição ao Seguro do Acidente do Trabalho – SAT/RAT, em razão do desempenho da empresa, a ser aferido de acordo com o Fator Acidentário de Prevenção - FAP, fixado a partir de índices calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, órgão integrante do Poder Executivo.



    No caso dos autos, a insurgência recursal consiste na ilegitimidade das alterações promovidas pelo Anexo V do Decreto nº 6.957, de 2009, que regulamenta o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, do que resultou o reenquadramento da atividade preponderante da autora, matéria que não se confunde com a debatida no referido precedente paradigma. 



    Feitos esses breves esclarecimentos, tem-se que os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 128, fls. 10-11):



    “A) DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A recorrente ajuizou ação visando obter a declaração de inconstitucionalidade da majoração de alíquota da contribuição ao SAT, através do Decreto nº 6.957/09, devendo voltar a recolher sob a alíquota anterior. 



    Várias são as inconstitucionalidades identificadas na tese em questão, entre elas a afronta a princípios fundamentais: da Legalidade, da Motivação e Publicidade ao Ato Administrativo, do Equilíbrio Financeiro e Atuarial que resguardam o Sistema Previdenciário. 



    Por esta razão, tendo sido atingida toda a coletividade nacional, a majoração em tela acaba por afetar a todos e prejudicar, sobremaneira, a todos os contribuintes que contribuem para a Previdência Social, de forma geral. 



    A incidência da contribuição ao SAT de forma majorada reflete no âmbito social geral, assim como no político e jurídico. Daí já pode se concluir pela presença de repercussão geral, isso porque a questão posta ao crivo do Poder Judiciário busca resultado que interessa a todos. Trata-se de matéria cuja decisão afetará a sociedade como um todo, pois poderá implicar em aumento de custos, que afeta o exercício das atividades empresariais na iniciativa privada. 



    Inclusive, por ocasião da análise de matéria semelhante envolvendo a contribuição ao SAT, essa Corte Suprema já se manifestou, atribuindo, portanto, a natureza de repercussão geral ao tema, quando tratou da aplicação do referido § 3º do art. 22, da Lei n. 8.212/91, julgamento do RE 343.446-2/SC, Relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 04-04-2003. 



    Assim, nenhuma dúvida existe de que deve ser reconhecida a repercussão geral, uma vez que se trata de matéria tributária e constitucional, que trata de questão relevante na ótica econômica, política, social e jurídica.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (Doc. 90, fls. 4-6):



    “É de ser rechaçada a alegação de ilegitimidade das alterações promovidas pelo Anexo V do Decreto nº 6.957, de 2009, que regulamenta o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, do que resultou o reenquadramento da atividade preponderante da autora ("Fabricação de Tintas, Vernizes, Esmaltes e Lacas" - CNAE 207.1.1.00), entre as faixas de risco correspondentes às alíquotas da contribuição conhecida como Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT), tendo a demandante passado de risco médio (alíquota 2%) para risco grave (alíquota 3%). 



    Alega a apelante que a majoração da alíquota do SAT/RAT, em relação a ela promovida pelo Decreto nº 6.957, de 2009, é inválida, porque não observou o disposto no §3º do art. 22 da Lei 8.212, de 1991, in verbis: 



    […]



    Ocorre que os atos administrativos normativos não precisam ser motivados, visto que não dizem respeito a uma situação concreta, individualizada. No caso, o Decreto nº 6.957, de 2009, conforme previsão da própria Lei nº 8.212, de 1990, deve basear-se em estatísticas de acidentes do trabalho, ou seja, deve basear-se em estudos e estatísticas que justifiquem as alterações de alíquota, mas tais estudos prévios não são parte integrante do ato normativo, que, em si mesmo considerado, compõe-se apenas de prescrições. 



    Outrossim, o Decreto nº 6.957, de 2009, ato normativo e regulamento técnico, deve basear-se em estudos técnicos, cuja "divulgação" não é indispensável à validade do referido ato normativo, como alude a recorrente. Ainda que não seja obrigatória a divulgação de tais estudos, é certo que não estão imunes à publicidade, podendo os interessados acessá-los com base na legislação garantidora do acesso à informação, ou seja, a legislação de transparência (Lei nº 12.527, de 2011), inclusive para defesa de seus direitos. 



    No que se refere à Portaria Interministerial nº 254, de 2009, de salientar que os dados nela constantes são utilizados para o cálculo da média de Fator Acidentário de Prevenção (FAP), não se aplicando para a verificação da legalidade da majoração da alíquota ora impugnada, relativa ao risco ambiental do trabalho (RAT). 



    Diz a autora, ainda, que a majoração da alíquota da contribuição SAT/RAT, que a atingiu por força do Decreto nº 6.957, de 2009, ofende os princípios do cálculo atuarial e da referibilidade. Ocorre que tal afirmação da apelante não veio demonstrada analiticamente, com base em cálculos atuariais, sendo certo que não trouxe nenhum estudo ou parecer elaborado por experto em Ciências Atuariais (profissional atuário). 



    Enfim, da leitura atenta das razões da parte autora verifica-se que a presente demanda não possui consistentes fundamentos jurídicos, aptos a demonstrar a invalidade da majoração de alíquota promovida pelo Decreto nº 6.957, de 2009, no que respeita à situação da autora. A inicial se baseia em afirmações carentes de demonstração e provas, quando o correto seria que fosse elaborada com base (I) nas estatísticas já disponíveis e em outras tantas obteníveis por meio da lei de transparência (Lei nº 12.527, de 2011), e (II) em estudo/parecer técnico elaborado por Estatístico, inscrito no Conselho Regional de Estatística da Região (CONRE4) e, eventualmente, caso não esclarecido o juízo, ainda requerer a realização de perícia judicial por perito Estatístico. Nem caberia determinar a realização de perícia, visto que - repita-se - a própria petição inicial teria de ser redigida com base em prévio estudo estatístico, em ordem a demonstrar analiticamente que o enquadramento da autora na faixa de risco grave (3% de alíquota) pelo Decreto nº 6.957, de 2009, não guarda correspondência com as estatísticas referentes aos riscos ambientais de trabalho de sua atividade econômica. 



    Impõe-se, pois, a manutenção da sentença, que julgou a demanda improcedente.”



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Decreto 6.957/2009, Lei 8.212/1990 e Lei 12.527/2011), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.



    2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT.



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.276.609-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/6/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660).



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.348.365-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/3/2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.042/07. Administração pública em geral. Município. Critérios de enquadramento. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 



    1. Para dissentir do acórdão recorrido acerca dos critérios adotados para o reenquadramento das atividades desenvolvidas pelo município no grau de periculosidade médio, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.042/2007), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Incidência, ademais, do enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.



    2. Nego provimento ao agravo regimental. Deixo de aplicar ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 951.149-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente